Tribunal: STF
Processo: ADI 1007
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-02-25
Data de publicação: 1994-02-25

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
LEI ESTADUAL. MENSALIDADE ESCOLAR.
           LEI N. 10.989, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993, DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, QUE DISPÕE SOBRE O TEMPO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES
ESCOLARES NAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS
ARTIGOS 22-I E 25 PAR. 1. DA CARTA DA REPUBLICA. DANO PROVAVEL AOS
ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE ENSINO, QUE PAUTARAM SUAS COMPOSIÇÕES
DE CUSTOS DE ACORDO COM A RECEITA A SER AUFERIDA NOS DIAS PROGRAMADOS
MEDIANTE CONTRATO.
           LIMINAR CONCEDIDA.